Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-87.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação e do exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão do autor a contrato de cartão de crédito que restou

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação e do exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão do autor a contrato de cartão de crédito que restou inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no rol dos devedores – Insistência do autor em tese contrária à segura prova dos autos que justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com imposição de penalidade.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005906-87.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
ALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com imposição de penalidade, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-87.2019.8.26.0001 -Voto no 31732 – Comarca – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1005906-87.2019.8.26.0001
Apelante: FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCARD S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31732
*DECLARATÓRIA Inexistência de débito c/c pedido
de indenização por dano moral
Apontamento
supostamente indevido Ação julgada improcedente,
ante a prova da regular contratação e do exercício
regular de direito por parte do réu Insurgência
Descabimento Réu que comprovou a regularidade
do seu agir, demonstrando a adesão do autor a
contrato
de
cartão
de
crédito
que
restou
inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no
rol dos devedores Insistência do autor em tese
contrária à segura prova dos autos que justifica a
imposição de penalidade por litigância de má-fé
(artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de
que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade
da justiça Multa arbitrada em 3% sobre o valor
atualizado da causa, a teor do contido no artigo
81/CPC - Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido, com imposição de penalidade.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por danos morais que FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
moveu em face de BANCO BRADESCARD S/A em decorrência de
suposta inclusão indevida do seu nome no rol dos devedores
por débitos que alega desconhecer, sob os fundamentos de que
a contratação de cartão de crédito e o inadimplemento
restaram devidamente comprovados, tendo o réu-credor agido em
exercício regular de direito.
Por conta da sucumbência, o autor ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, com
execução condicionada à perda da condição de necessitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-87.2019.8.26.0001 -Voto no 31732 – Comarca – São Paulo
3
Inconformado, apela, aduzindo, em síntese, que
o requerido não carreou aos autos o contrato que gerou o
apontamento negativo do seu nome no rol dos devedores,
asseverando que os documentos produzidos pelo réu, por
unilaterais, não servem como meio de prova, até pela
divergência acerca do numero do contrato, que também não é
mencionada das faturas.
Afirma que “O número lançado nos órgãos de
proteção ao crédito não tem qualquer semelhança com os
documentos trazidos pelo recorrido”; “ATÉ MESMO PORQUE O
RECORRENTE DESCONHECE TAL NUMERAÇÃO, SENDO SURPREENDIDO ENTÃO
COM NÚMERO DE CONTRATO QUE DESCONHECE”; “OA RECORRENTE, COM
RELAÇÃO AO CONTRATO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, DE FATO DESCONHECIA, DE FATO NADA ASSINOU OU
CONTRATOU SOB ESTA NUMERAÇÃO”.
Aduzindo que o banco não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe competia, na medida em que o número do
contrato lançado nos órgãos de proteção ao crédito não é o
mesmo dos documentos trazidos aos autos; que a súmula 385/STJ
não se aplica ao caso, considerando que as outras anotações
desabonadoras lançadas junto ao seu nome não são legítimas e
citando julgados que entende corroborarem suas teses, pugna
pela reforma da decisão, com decreto de procedência dos
pedidos formulados e inversão do ônus da sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo em face da gratuidade da justiça
concedida ao autor e com resposta às fls. 208/212.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
ficando o autor
condenado como
litigante de má-fé.
Narrou desconhecer os débitos que teriam
gerado a inclusão do seu nome no rol dos devedores,
pleiteando, pois, a declaração de sua inexigibilidade, com a
consequente condenação do réu no pagamento de indenização por
dano moral a ser arbitrada em, no mínimo, R$ 14.100,00.
O réu, após regular citação, compareceu aos
autos e comprovou que agiu com base no contrato de cartão de
crédito firmado entre as partes e que restou inadimplido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-87.2019.8.26.0001 -Voto no 31732 – Comarca – São Paulo
4
tendo o último pagamento regular sido realizado em julho de
2017, iniciando-se a inadimplência em agosto do mesmo ano, no
valor constante da anotação, além de ter coligido aos autos
todas as faturas de consumo relativas a este cartão fls.
106/140, comprovando a regular contratação, utilização,
realização de pagamentos e o inadimplemento que motivou o
apontamento que ele afirmou de forma veemente desconhecer.
Logo, evidente que a sentença de improcedência
dos pedidos formulados era mesmo imperativa.
E apegando-se apenas à divergência entre o
número dos contratos lançados nos órgãos de proteção ao
crédito e aqueles constantes dos documentos coligidos aos
autos (divergência de apenas um numero, frise-se, na medida
em que os apontamentos refletem o exato número do plástico,
qual seja, 5140 0402 6182 0000), como se tal fosse suficiente
para alterar sua condição de devedor ou inadimplente,
pretendeu a reversão da sentença, sem negar o débito, sem
comprovar o pagamento e sem comprovar que as demais anotações
que pendem junto ao seu nome não são verdadeiras ou foram
declaradas inexigíveis.
Logo, seus reclamos não convencem e sua má-fé
é manifesta.
E considerando que o autor deliberadamente
alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem
indevida, quando é certo que sabia ser devedor, além de
insistir nessa descabida tese em grau recursal, mesmo sabendo
que ela é contrária à segura prova documental coligida aos
autos, sua condenação como litigante de má-fé é medida que se
impõe, a teor do contido no art. 80, incisos II e III, CPC.
Assim, nos termos do artigo 81 do mesmo
diploma legal, fica condenado a pagar multa em proveito do
adverso, que fica arbitrada em 3% do valor atualizado dado à
causa, merecendo ressalva o fato de que ela não se inclui no
beneplácito da gratuidade da justiça (art. 98, §4o, do NCPC),
podendo, portanto, ser objeto de imediata execução.
Em arremate, vale mencionar que não é o
direito de ação que está sendo punido e sim o abuso praticado
pelo autor, que litigou de forma falaciosa, afirmando
desconhecer o débito que cristalinamente sabia existir, além
de insistir na referida tese, contrariando a prova produzida.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e
11o, são devidos honorários recursais ao vencedor, ficando
estes arbitrados em R$ 700,00, ressalvada a gratuidade (art.
98, §3o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-87.2019.8.26.0001 -Voto no 31732 – Comarca – São Paulo
5
Mais é desnecessário.
3.
Nega-se
provimento
ao
recurso,
com
imposição de penalidade.
JACOB VALENTE
Relator